Tribunal: TJSP
Processo: 1007297-27.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Bauru. Enfermeira. Adicional de insalubridade. Majoração ao grau máximo (40%). Possibilidade. Para verificação da existência dos elementos insalubres na atividade, a prova pericial é, de fato, a que se mostra mais adequada para situações desse tipo, pois é a única apta a demonstrar de maneira tecnicamente convincente a existência de fatores de insalubridade no ambiente de

Ementa:
APELAÇÃO. Município de Bauru. Enfermeira. Adicional de insalubridade. Majoração ao grau máximo (40%). Possibilidade. Para verificação da existência dos elementos insalubres na atividade, a prova pericial é, de fato, a que se mostra mais adequada para situações desse tipo, pois é a única apta a demonstrar de maneira tecnicamente convincente a existência de fatores de insalubridade no ambiente de trabalho. Questão elucidada por perito de confiança do Juízo. Termo inicial da majoração. O laudo pericial tem efeito declaratório, e simplesmente constata a insalubridade que já era presente na atividade desenvolvida no trabalho da autora. Adicional devido desde a data do início da atividade insalubre. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.